Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. LEI 5.184/2013. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA. ALEGADA AUSÊNCIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SEM PERTINÊNCIA. OCORRÊNCIA DO PAGAMENTO DAS DUAS PRIMEIRAS PARCELAS.

1. Hipótese em que a autora pretende a implementação da última parcela do aumento dos seus vencimentos, com os reflexos pertinentes, então prevista para ocorrer no mês de novembro de 2015, nos termos da Lei 5184/2013.

2. A alegação no sentido d e não haverdotação orçamentária não pode prevalecer, na medida em que houve o pagamento das duas primeiras parcelas concedidas pela Lei mencionada, tendo o primeiro sido efetivado ainda no ano de 2013, especificamente no mês de novembro.

3. A justificativa da Administração seria plausível apenas na hipótese de que a ausência da dotação orçamentária ocorresse dentro daquele exercício financeiro, melhor dizendo, como a Lei que instituiu a gratificação em questão passou a gerar efeitos a partir do ano de 2013, seria nesse exercício de 2013 que essa norma poderia ser suspensa por ausência da dotação no orçamento.

4. Apelação conhecida. Negado Provimento.